Tribunal: TJBA
Processo: 8023817-73.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8023817-73.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: GENY GLEIDES MACEDO XAVIER VIEIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Competência Executiva: Não compete originariamente ao Tribunal de Justiça processar a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive as proferidas em mandado de segurança coletivo. Em tais hipóteses, a competência é dos Juízos de Primeira Instância. II - Fundamento Jurídico: O art. 516, I, do CPC e o art. 92, I, "f", do Regimento Interno deste Tribunal preveem que a competência para execução de acórdãos em causas de competência originária é acessória e se aplica apenas enquanto subsistirem as razões que fundamentaram essa competência. No caso, a demanda executiva individual é dirigida exclusivamente contra o Estado da Bahia, ausente autoridade com prerrogativa de foro. III - Natureza Autônoma do Processo Executivo: A execução individual de título coletivo possui natureza processual autônoma, o que requer sua propositura junto ao Juízo de Primeiro Grau, responsável por executar sentenças contra a Fazenda Pública, respeitado o foro de domicílio do exequente. IV - Precedentes Jurisprudenciais: Decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de outros Tribunais Estaduais, reforçam que a execução individual de sentenças em mandado de segurança coletivo compete aos Juízos de Primeiro Grau, em respeito ao princípio da descentralização jurisdicional e da celeridade processual. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na PET 8023817-73.2022.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Manuel Bahia Carneiro de Araújo. Relator Procurador(a) de Justiça